Tribunal: TJES
Processo: 5003993-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003993-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: FLAVIA GOMES MOREIRA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, não conheceu do recurso por ausência de cabimento.

O agravante sustentou, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, a existência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação e a inaplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade, por versar matéria distinta de recurso anterior sobre custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a comprovação do pagamento de custas no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a interposição de recurso anterior sobre a mesma matéria atrai a preclusão consumativa e impede o conhecimento de novo recurso com base no princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão que determina a comprovação do pagamento de custas não possui conteúdo decisório e, portanto, não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, sendo incabível o agravo de instrumento.

4)
A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, consagrada pelo STJ no Tema 988, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da matéria em apelação, o que não se verifica no caso.

5)
O agravante já havia interposto recurso anterior tratando da mesma matéria, circunstância que atrai a incidência do princípio da unirrecorribilidade, impedindo o conhecimento de novo recurso e caracterizando a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento é incabível contra decisão que determina a mera comprovação de pagamento de custas no cumprimento de sentença, por não possuir conteúdo decisório.

2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente admite o agravo de instrumento quando demonstrada urgência específica, o que não se aplica ao caso.

3. A interposição de recurso anterior sobre a mesma matéria atrai a preclusão consumativa, nos termos do princípio da unirrecorribilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.015, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-SC, AI 5073352-91.2022.8.24.0000, Rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 04.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
(Id. 12687190)
,
ver reformada a “decisão” que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da autarquia para comprovar o pagamento das custas.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que não houve condenação no título judicial, violando assim a coisa julgada.

Pois bem. Nos termos do
caput
c/c inc. III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível.

Como cediço, o art. 1.015 do CPC traz as hipóteses nas quais é cabível a interposição do agravo de instrumento,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias

proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como se observa,
a hipótese cuida de despacho sem conteúdo decisório, não se inserindo naquelas que admitem impugnação via agravo de instrumento
, as quais estão previstas em rol taxativo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESIGNOU, EX OFFICIO, PERÍCIA CONTÁBIL.
RECURSO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RÉ. SUSTENTADA A INVIABILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO. CONHECIMENTO OBSTADO.
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
EIS QUE AUSENTE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEMAIS, INDEMONSTRADA A URGÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE IMPOSTA PELO LEGISLADOR, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE SUPERIOR EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS
(TEMA 988). PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SC - AI: 50733529120228240000, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 04/05/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Vale salientar que não se desconhece a possibilidade de interpretação extensiva da lista
numerus clausus
acima mencionada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp 1.696.396 MT 2017/0226287-4 -
TEMA 988/STJ
).

Vale salientar, ainda, que a decisão interlocutória que tratou da condenação ao pagamento de custas já fora objeto de recurso, interposto anteriormente pelo recorrente e tombado sob o nº 5000509-41.2023.8.08.0000, de modo que a pretensão deduzida no agravo de instrumento também afronta o princípio da unirrecorribilidade, o qual estabelece que, manejados dois recursos pela mesma parte em face de uma única decisão, resta impedido o conhecimento daquele interposto em segundo lugar, por força da preclusão consumativa.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso, por ausência de cabimento.

Intime-se. Publique-se.

Preclusas as vias recursais, arquive-se.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, a decisão que determina a comprovação do pagamento, por si só, não se enquadra em nenhuma das hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, de modo que as hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, embora mitigadas pelo STJ, exigem a demonstração de uma urgência específica, o que não é o caso em questão.

Sendo assim, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe, garantindo a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.